Tribunal: TJES
Processo: 5000912-78.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000912-78.2022.8.08.0021

APTE
:
JORGE LUIZ RESINO

APDOS
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CIRURGIA UROLÓGICA – NEOPLASIA – COLOCAÇÃO DE ESFÍNCTER ARTIFICIAL – GARANTIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – MÉDICO DE OUTRO ESTADO – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO – LISTA DE ESPERA – OBSERVÂNCIA – RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Na esteira do texto constitucional,
a
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

II – A realização de procedimento para colocação de esfíncter artificial para tratar incontinência urinária em razão das complicações advindas da retirada da próstata após constatação de neoplasia maligna configura medida hábil a garantir a dignidade do paciente.

III – Ausência de ilegalidade na indicação do procedimento por médico de outro estado da Federação vinculado ao Sistema Único de Saúde, máxime ante a necessidade de novo acompanhamento em momento prévio à cirurgia.

IV – Necessidade de observância da ordem de prioridade dos pacientes aptos a realização d
o
tratamento de mesma especialidade, sob pena de ofensa a razoabilidade.

V – Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da C. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, por conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000912-78.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JORGE LUIZ RESINO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da C. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, por conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000912-78.2022.8.08.0021

APTE
:
JORGE LUIZ RESINO

APDOS
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que julgou improcedente o pleito autoral, que consistia na solicitação de tratamento cirúrgico para implantação de esfíncter artificial.

O fundamento da sentença consiste no fato do laudo médico com indicação da cirurgia ser emitido por profissional do sistema único de saúde que atua em Minas Gerais, bem como por inexistir laudos apontando os tratamentos já realizados e que não obtiveram sucesso.

Pois bem.

Sem delongas, penso que a hipótese é de parcial provimento do recurso.

V
olvendo os olhos para o mérito da demanda, verifico que a Carta Magna em seu artigo 196, traz a seguinte redação:

“
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Nesse jaez, a
obrigatoriedade do tratamento adequado descrito nos autos
é premente em razão de tratar-se de melhora da dignidade do recorrente, consectário do direito à saúde e à vida, consoante garantia constitucional.

Dessa forma
,
o pedido de tratamento indicado na peça recursal

se resguarda
no dever do ente público de fornecer gratuitamente ao indivíduo desprovido de recurso financeiro o necessário para o efetivo tratamento de saúde,
não podendo o Estado se abster de sua responsabilidade, utilizando-se da reserva do possível, visto que o requerente demonstrou-se hipossuficiente
.

Nesse sentido, trago julgados desse Egrégio Tribunal
:

(...) 2 No julgamento do Recurso Extraordinário nº 271.286/Agr, de relatoria do Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça da União de 24/11/2000, restou ressaltado que o direito à saúde além de qualificar-se como direito representa consequência constitucional indissociável do direito a vida.

3 - A Carta Magna consagra o direito à saúde como corolário do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida, incumbindo o Estado em sentido lato, aí compreendidas as três esferas (federal, estadual e municipal) o dever de garantir o acesso à medicação, exames e tratamentos pelo sistema público de saúde.

4 O direito à saúde não pode ser negado a paciente hipossuficiente sob a alegação de ofensa ao princípio da reserva do possível, não podendo este ser utilizado para justificar a omissão estatal capaz de trazer problemas a saúde a autora, afrontando diretamente sua dignidade e até mesmo seu direito à vida (...)

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047150029404, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/06/2018, Data da Publicação no Diário: 19/07/2018)

(...)
1. A Constituição Federal garante o direito à saúde, direito fundamental de 2ª geração, que impõe ao Estado uma prestação positiva, ou seja, propiciar ao cidadão os meios de tratamento das doenças, inclusive com o fornecimento de medicamentos excepcionais.

2. Comprovada a necessidade e essencialidade do tratamento, além da incapacidade para custeá-lo, o Estado, detentor do dever constitucional de garantir a saúde e o bem-estar de toda a população, por qualquer de suas unidades federativas, deve fornecê-lo imediatamente. Precedentes.

(TJES, Classe: Reexame Necessário, 35130232966, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/02/2016, Data da Publicação no Diário: 12/02/2016).

(...)
I. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Art. 196, CRFB.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 35140399326, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/06/2016, Data da Publicação no Diário: 16/06/2016).

Nesse ínterim,
cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, sem qualquer restrição, sob pena de se incorrer em grave omissão.
Trago
julgado do STJ
versando sobre
o dever do Poder Público na garantia à saúde:

(...)
1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei 8.080/1990.

(...) (AgRg no AREsp 701.183/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 11/09/2015).

Sendo a
ssim,
concluo
,
que além dos fundamentos
já
deslumbrados
,
houve a

demonstr
ação da
necessi
dade

do tratamento médico
,
uma vez que já utilizada a via fisioterápica sem qualquer sucesso.

Outrossim, por tratar-se de um sistema único em âmbito nacional, penso que a negativa da cirurgia não deve fundar-se no fato do laudo médico ter sido emitido por profissional de outro estado da Federação, máxime por ser destituído de qualquer razoabilidade.

É imperioso ressaltar que a cirurgia pretendida no caso em tela é a manutenção da dignidade do paciente oncológico, tratando-se, pois, de uma continuação do tratamento dele, como ocorre nas hipóteses de cirurgias de reposição mamária em casos de câncer de mama ou de retirada de excesso de pele em pacientes obesos.

Ora, a incontinência urinária trazida pela retirada de tumor maligno na próstata causa incomensuravelmente transtornos na vida cotidiana do recorrente, não sendo possível tratar de tal situação como uma possibilidade supérflua do cidadão, haja vista que diuturnamente ele convive com essa realidade, o que pode lhe trazer graves danos de ordem psíquica.

Assim, penso que a autorização para realização da cirurgia no sistema único de saúde do Espírito Santo é medida imperiosa, inexistindo qualquer óbice para isso.

A única ressalva que penso ser passível de pontuar
, e aqui reside o provimento parcial do recurso, é quanto a necessidade de observância da fila de espera de pacientes para a realização do mesmo procedimento.

Por óbvio, seria deveras injusto determinar a realização de cirurgia imediata no recorrente sem considerar aqueles que por ela já amargam a dor da espera, razão pela qual deverá ser observada a devida ordem de prioridade dentro dessa especialidade.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a sentença, autorizar a realização da cirurgia do recorrente para implantação do aparelho indicado pelo profissional que o acompanha, todavia, devendo ser observada a ordem de prioridade já existente para a especialidade em comento na rede pública de saúde,
sob pena de ofensa a razoabilidade.

I
nverto o ônus de sucumbência.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ -
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000912-78.2022.8.08.0021

APELANTE: JORGE LUIZ RESINO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

PEDIDO DE VISTA
:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença de ID 4666086, no âmbito da qual o MM Juiz de piso julgou improcedente o pedido de condenação dos entes públicos ao custeio de cirurgia para implantação de esfíncter artificial no Autor.

Em seu substancioso voto, o Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, conheceu e deu provimento ao recurso para julgar procedente a pretensão autoral, todavia, devendo ser observada a ordem de prioridade já existente para a especialidade em comento na rede pública de saúde, sob pena de ofensa à razoabilidade.

Pedi vista dos autos para melhorar analisar os contornos fáticos e jurídicos da questão e, após assim proceder, tenho por bem acompanhar o Eminente Relator, pelos motivos que passo a expor.

Consta do apostilado que o requerente é portador de neoplasia classificada sob o CID C61 (Neoplasia maligna da próstata), tendo sido submetido a intervenção cirúrgica denominada prostatectomia radical no dia 15/09/2019, sem sinais de recidiva da doença.

Após a cirurgia, afirma o Autor que adquiriu incontinência urinária de esforço, ao passo que, mesmo após a realização de diversos tratamentos de fisioterapia, não obteve nenhum quadro de melhora clínica.

Assim, ao retornar ao médico, este indicou a instalação de esfíncter artificial para controle da incontinência, procedimento este não coberto pelo SUS e que não possui o autor condições financeiras de custeá-lo.

Afirma ainda que a incontinência urinária tem o atrapalhado a ter uma vida normal, o que evidencia a necessidade da cirurgia com urgência, no intuito de possibilitar àquele a liberdade de locomoção sem preocupação.

Conforme cediço o
Poder Público, por meio de políticas sociais, tem o dever constitucional de garantir aos cidadãos o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar. A omissão no cumprimento de seu dever não só atenta à dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos do Estado Democrático, como coloca em risco a preservação da vida, bem jurídico da maior relevância.

No presente caso a necessidade de realização do procedimento encontra-se devidamente comprovada pelo laudo médico de ID 4665865, do qual consta:

“Declaro que o paciente é portador de neoplasia classificada sob o CID C61 e foi submetido a prostatectomia radical no dia 15/10/2019. Está em acompanhamento ambulatorial sem sinais de recidiva da doença. Apresenta incontinência urinária de esforço e necessita de cerca de 5 a 10 PADS [absorventes] ao dia, o que lhe causa constrangimento social e incapacidade de trabalhar. Já está sendo tratado no serviço de fisioterapia de Guarapari, com pouca melhora. Tem indicação de instalação de esfíncter artificial para controle da incontinência.”

Desta forma, resta devidamente comprovada a necessidade da realização do procedimento, essencial para a melhora da qualidade de vida do paciente.

Ademais, o referido laudo médico não atestou a urgência no presente caso, razão pela qual entendo que o Eminente Relator agiu de forma prudente ao determinar que deve ser observada a ordem de prioridade já existente para a especialidade em comento na rede pública de saúde, sob pena de ofensa à razoabilidade.

Nestes termos, acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator, na íntegra.

É como voto.